Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, que trata apenas do efeito devolutivo, não se enquadrando, o caso dos autos, em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, pelo que prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

2. Constatado que a presente ação de cobrança está alicerçada em contrato de compra e venda de quotas empresariais, tendo cunho eminentemente obrigacional e contratual, de modo que o objeto aqui discutido não versa sobre dissolução de empresas, tampouco exclusão de sócios, mas, sim, sobre o inadimplemento contratual de uma das partes, não há que se falar em incompetência do juízo cível. 2.1. A mera existência de contornos na esfera do direito empresarial, por si só, não tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada, que possui rol taxativo e que deve ser interpretada de forma restritiva, a fim de evitar a cumulação de competência além do que lhe foi conferido por lei. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

3. O indeferimento de prova testemunhal, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. São elementos essenciais da novação: i) existência de uma obrigação anterior; ii) existência de uma nova obrigação e iii) intenção de novar (animus novandi). In casu, ao contrário do alegado pelo apelante, o mesmo não demonstrou a intenção de novar, mas, sim, de resolver a obrigação (animus solvendi), substituindo, parte da forma de pagamento estabelecida originalmente, na quitação da dívida existente, relativa ao contrato de compra e venda das quotas empresariais, o qual figurava como comprador.

5. Não tendo o apelante cumprido com o ônus que lhe incumbe, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC, qual seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, posto que não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de constituição de novas obrigações, de modo comprovar o seu adimplemento contratual, inviável o acolhimento da sua pretensão.

6. No arbitramento dos honorários advocatícios, a perspicácia e a razoabilidade conduzem o julgador a não considerar como inarredáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como já acontecia em situações excepcionais na velha ordem processual, posição essa que ganhou força com o advento do NCPC, o qual foi estruturado sob uma moldura principiológica. Desse modo, o magistrado deve sopesar tais princípios conjuntamente com as questões fáticas e com os demais elementos dos autos para se chegar a um valor justo para remunerar o patrono da parte. 6.1. Constatado que a quantia dos honorários advocatícios, fixados na origem, se revela totalmente excessiva, em consideração ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado na demanda, sobretudo porque, na origem, sequer houve instrução probatória, tendo a parte autora apresentado somente a réplica, antes da prolação da sentença, a redução da verba honorária, com base na apreciação equitativa, é medida que se impõe.

7. Pedido de efeito suspensivo julgado prejudicado. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.